Tribunal: TJDFT
Processo: 0003398-86.2005.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS
1. O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, consiste em “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”. 1.1. Para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 250, § 1o, II, “a”, (em casa habitada ou destinada a habitação), basta que o agente saiba ser a casa destinada a habitação, sendo desnecessária a presença de pessoas dentro dela.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. A palavra da vítima, a qual se encontrava em posição que lhe permitia ver toda a empreitada criminosa, assume especial revelo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para, imotivadamente, incriminar a ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.